Tribunal: STF
Processo: RHC 271435
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jonathan Lopes Guedes, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2026, negou provimento ao Habeas Corpus n. 1.066.226/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo que, em 13.5.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Tubarão/SC indeferiu pedido de comutação requerido pelo recorrente, com base no Decreto presidencial n. 12.338/2024 (e-doc. 9). 

3. Em 26.11.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao Agravo em Execução Penal 
n.  8000443-61.2025.8.24.0075, interposto pelo recorrente. Esta a ementa do acórdão:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO E A COMUTAÇÃO DAS PENAS COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. 
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA DA PENA RELATIVA AOS CRIMES IMPEDITIVOS (2/3), PELO QUAL O APENADO FOI CONDENADO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 12.338/2024. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 5). 

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.066.226/SC, em 8.1.2026, no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.1.2026, foram solicitadas informações às instâncias ordinárias, e foi requisitado parecer ao Ministério Público Federal (e-doc. 12). Conclusos os autos ao Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o habeas corpus não foi conhecido (e-doc. 25). Em 5.3.2026, a Quinta Turma desproveu o agravo regimental:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA CORRESPONDENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, excepcionalmente, a análise da matéria para verificação de eventual constrangimento ilegal manifesto. 
2. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024, na hipótese de concurso com crime impeditivo, a comutação relativa aos delitos não impeditivos somente pode ser declarada após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. 
3. O art. 13 do referido Decreto condiciona a concessão da benesse ao cumprimento das frações mínimas estabelecidas, até 25 de dezembro de 2024, constituindo requisito objetivo de observância obrigatória. 
4. Não tendo o apenado cumprido dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos até a data estipulada, resta ausente requisito objetivo indispensável à concessão da comutação. 
5. Inexistente ilegalidade manifesta, mantém-se a decisão que não conheceu do writ. 
6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 40). 

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que preencheria os requisitos previstos no Decreto n. 12.338/2024 para concessão de comutação de pena.

Afirma que, “para fins de comutação baseada no Decreto Presidencial, o que importa é verificar se o total de pena cumprida atinge o patamar mínimo exigido. O decreto não estabelece um método rígido de contabilização que exija a dedução sequencial das penas (primeiro dos crimes comuns, depois do hediondo), mas apenas o cumprimento das frações correspondentes” (fl. 4, e-doc. 50).

Argumenta que, “ao adotar uma lógica sequencial, o acórdão acaba exigindo indiretamente que o apenado cumpra integralmente a pena do crime não impeditivo (3 anos, 6 meses e 14 dias) antes de sequer começar a contar o cumprimento da pena dos crimes impeditivos (5 anos, 3 meses e 21 dias). Na prática, nunca é cabível a concessão do indulto após cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo! Isso porque para iniciar o cumprimento da pena do crime não impeditivo, o apenado precisará cumprir integralmente a pena do crime impeditivo. Trata-se de uma construção que subverte completamente o propósito da regra dos 2/3, transformando-a em letra morta. Como as instâncias originárias constataram que o Paciente não cumpriu 5 anos, 3 meses e 21 dias relativos aos crimes impeditivos, obstaram a comutação da pena. 
Além disso, o acórdão expressamente viola o art. 7º, parágrafo único do Decreto Presidencial que estabelece que as penas devem ser somadas para fins de cálculo do indulto/comutação. Assim, a pena total do Paciente deve ser considerada para verificar o cumprimento dos requisitos” (fl. 4, e-doc. 50). 

Pondera que “exigir o cumprimento separado das penas de crime impeditivos e não impeditivos resulta na restrição da aplicação da comutação, de modo a violar o princípio da legalidade penal (CRFB/88, art. 5º, XXXIX), além de usurpar a competência discricionária e exclusiva do Presidente da República para a concessão de comutação de penas (CRFB/88, art. 84, XII)” (fl. 5, e-doc. 50).

Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, conceder a comutação de pena ao Paciente com base no art. 7º, parágrafo único e art. 13 do Decreto n. 12.338/2024” (fl. 5, e-doc. 50). 

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (e-doc. 64).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do parágrafo único do art. 7º c/c o art. 13 do Decreto n. 12.338/2024, para ser concedida a comutação de penas ao recorrente. 

Extrai-se do processo que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade total de vinte e dois anos, um mês e dezessete dias. Foi condenado às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (crime impeditivo); um ano e dois meses, pelo crime de corrupção de menores (crime impeditivo); e quinze anos, quatro meses e vinte e sete dias de reclusão, pela prática de outros delitos (crimes não impeditivos) (fl. 1, e-doc. 9). 

Questiona-se a exigência do cumprimento isolado de dois terços da pena do crime impeditivo, ao argumento de que o referido decreto determinaria a soma das penas de todos os crimes para a concessão do benefício. Sustenta-se que o requisito temporal teria sido atingido em 25.12.2024, quando o recorrente já havia cumprido dez anos, dois meses e vinte e dois dias de pena, tempo superior ao somatório das frações necessárias (dois terços da pena dos crimes impeditivos e um quarto da pena dos crimes não impeditivos).

8. O juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Tubarão/SC indeferiu pedido de comutação requerido pelo recorrente, pela ausência de preenchimento do requisito temporal (e-doc. 9). 

9. Em 25.11.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 8000443-61.2025.8.24.0075, interposto pelo recorrente. Assentou que o recorrente não cumpriu a fração de dois terços da pena exigida para os crimes impeditivos, pelos quais foi condenado (e-doc. 5). 

10. Em 23.1.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.066.226/SC, com estes fundamentos:
“Da comutação do Decreto n. 12.338/2024 
Busca a defesa, na presente impetração, seja concedida a comutação de pena previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/24. 
Ao manter o deferimento da benesse, o Tribunal de Justiça apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 12/14):
Verifica-se que além do crime de tráfico de drogas o acusado também ostenta condenação pelo crime de corrupção de menor, consoante pontuado pela própria defesa, crime também considerado impeditivo. 
Conforme prevê o art. 7º, parágrafo único, do decreto presidencial, o apenado deve cumprir 2/3 da pena referente aos crimes impeditivos. Na data paradigma, de um total de 22 anos, 2 meses e 17 dias, o agravante havia cumprido, até 25/12/2024, o equivalente a 10 anos, 02 meses e 22 dias. Desse montante, conforme a linha do tempo extraída do SEEU (PEC 00011786420138240040), o apenado cumpriu até a data de 25/12/2024, 01 ano, 04 meses e 14 dias de pena relativa ao crime impeditivo de tráfico de drogas (pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias - Autos n. 5006255-17.2023.8.24.0040), não tendo sequer iniciado o cumprimento da pena relativa ao crime de corrupção de menores (pena de 01 ano e 02 meses - Autos n. 0002182-97.2017.8.24.0040). Penas essas que, somadas, são de 07 anos, 11 meses e 20 dias. Vejamos: [...]
Ressalte-se que, para fazer jus à benesse, um dos requisitos previstos na norma estabelece que o apenado deveria ter cumprido 2/3 da pena relativa aos crimes impeditivos pelos quais foi condenado. Assim, deveria ter cumprido 05 anos, 03 meses e 21 dias especificamente em relação a essas penas, o que não ocorreu no presente caso. 
Não bastasse, caso se desconsiderasse o crime de corrupção de menores, como fez o juízo a quo, o apenado, da mesma forma, não faria jus à benesse, pois deveria ter cumprido 04 anos, 06 meses e 13 dias de pena referente ao crime impeditivo, o que não ocorreu. 
Importa, ressalvar que ‘Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade’ (ADI 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019). 
Verifica-se que a decisão acompanhou o cálculo de penas extraído do sistema SEEU. Em relação ao tema, já decidiu esta Corte: [...] 
Assim, mostra-se acertada a análise realizada pelo juízo da execução quanto ao requisito objetivo necessário para reconhecer se o apenado faz jus, ou não, à comutação da pena. 
Observo, por fim, que o tempo de cumprimento de pena está sendo computado em benefício do apenado, de forma a extrair-lhe qualquer prejuízo. 
Isto posto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Não merece reparo a conclusão do Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de concessão de comutação. 
De fato, o Decreto n. 12.338/2024 estabelece que, na hipótese de concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo do benefício, o condenado deverá cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo e um quarto da pena relativa ao delito não impeditivo, se reincidente, até 25 de dezembro de 2024. Tal exigência encontra fundamento no art. 7º, parágrafo único, combinado com o art. 13, caput, ambos do referido Decreto, de 23 de dezembro de 2024:
Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. 
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. 
Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.
Assim, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese. 
Nessa linha, mutatis mutandis, colaciono os seguintes precedentes: (...).
Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com amparo no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-8, e-doc. 25). 

Na decisão recorrida no presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental, assentou que o recorrente não preenche o requisito objetivo previsto no parágrafo único do art. 7º do Decreto presidencial n. 12.338/2024, que condiciona a concessão da comutação ao prévio cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. No voto condutor do julgamento, enfatizou-se o seguinte:
“No caso concreto, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o paciente possui condenações por crimes impeditivos que totalizam 7 anos, 11 meses e 20 dias. Até 25/12/2024, havia cumprido apenas 1 ano, 4 meses e 14 dias da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, não tendo sequer iniciado o cumprimento da pena referente ao crime de corrupção de menores. 
Assim, não alcançou a fração de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos, requisito objetivo expressamente previsto no Decreto presidencial” (fl. 3, e-doc. 41). 

11. Em 23.12.2024, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 12.338/2024.

Nos termos do art. 7º daquele decreto, a somatória das penas relativas a infrações distintas deve considerar o marco temporal de 25 de dezembro de 2024 para concessão de indulto e comutação:
“Art. 7º  Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.
Parágrafo único.  Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”. 

O art. 13 do Decreto n. 12.338/2024 estabelece:
“Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes”. 

A decisão recorrida manteve as decisões das instâncias ordinárias, pelas quais negada a comutação das penas, com fundamento no parágrafo único do art. 7º do referido decreto, ao concluir que o recorrente “não alcançou a fração de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos, requisito objetivo expressamente previsto no Decreto presidencial” (fl. 3, e-doc. 41). 
Pelo demonstrado nestes autos, não foram atendidos os requisitos previstos no Decreto presidencial n. 12.338/2024 para concessão da comutação ao recorrente.

12. Registre-se que este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade 
decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz” (AP n. 863-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.9.2019).

Não atendidos os requisitos previstos no Decreto presidencial n. 12.338/2024, é inviável a concessão de comutação de pena ao recorrente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSA À 
VÍTIMA OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, XV, COMBINADO COM O ART. 12, § 2º, AMBOS DO MESMO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. O juízo da execução competente indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão do não cumprimento de requisito objetivo, consistente na reparação do dano causado à vítima ou na não comprovação de incapacidade econômica para tanto. 2. Alega-se ser inconteste que o paciente se enquadra precisamente na situação de hipossuficiência econômica presumida, tal como dispõe o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024. II. Questão em discussão 3. Examina-se a possibilidade de concessão ao paciente de indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024. III. Razões de decidir 4. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino, estabeleceu, em seu art. 9º, XV, a necessidade de reparação do dano causado à vítima, excetuada as hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo Decreto. 5. A partir das informações constantes das decisões antecedentes, verifica-se que o paciente não comprovou o cumprimento da obrigação de reparar o dano, nem apresentou justificativa idônea que demonstrasse impossibilidade econômica de fazê-lo. 6. Inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 264.882-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 12.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 12.338/2024. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de roubo majorado, teve indeferido o pedido de comutação de pena pelo Juízo da Execução Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de concessão de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 12.338/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça revela situação que não se amolda ao requisito objetivo previsto no Decreto nº 12.338/2024, notadamente ao disposto no inciso I do art. 1º. 4. O ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 268.898-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

13. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, em decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 270.606, o Relator, Ministro André Mendonça, assim se pronunciou sobre a matéria:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIMES NÃO IMPEDITIVOS CUMULADOS COM CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPRETAÇÃO ESTRITA DOS REQUISITOS DO DECRETO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...) 11. Constata-se que em razão do não cumprimento da fração mínima relativa ao crime impeditivo (corrupção de menores), não seria possível declarar o indulto correspondente aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 7º, parágrafo único, cuja literalidade veda a concessão enquanto não satisfeita a fração de 2/3.
(...) 13. Também no RHC nº 254.586/MG, o Min. Nunes Marques entendeu que ‘não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o recorrente ‘não preencheu o requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo’, tendo em vista que o ‘sentenciado, até o dia 25 de dezembro de 2023’ (data estabelecida pelo decreto), ‘sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda referente à guia impeditiva’ (RHC nº 254.586/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025; grifos nossos). 
14. Na mesma linha, cito, ainda, as seguintes decisões: RHC nº 254.829/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025; RHC nº 256.712/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27/05/2025, p. 28/05/2025. 
15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF”. 

14. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação pela impossibilidade da concessão do benefício ao recorrente, considerado o não cumprimento dos requisitos do Decreto n. 12.338/2024, respeitadas as escolhas do Presidente da República no decreto de sua competência privativa para concessão de comutação de pena.

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora